Tribunal: TJMT
Processo: 1036761-90.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036761-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADELINA ROSA DO NASCIMENTO - CPF: 533.524.591-34 (RECORRENTE), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo interno em Recurso Inominado nº
1036761-90.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Agravante: MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI.

Agravada: ADELINA ROSA DO NASCIMENTO.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/06/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - DIREITO ADMINISTRATIVO - RECURSO INOMINADO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PELO JUDICIÁRIO - RECURSO PROVIDO - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

Trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada por Adelina Rosa do Nascimento em desfavor do Município de Alto Taquari.

3.

A reclamante alega ser funcionária efetiva do reclamado e que recebia o adicional de insalubridade calculado com base no salário mínimo, quando, na verdade, tal fato é proibido por lei devendo ser pago sobre o vencimento.

4.

Portanto, requer o pagamento da diferença correspondente ao adicional de insalubridade que não foi devidamente calculado.

5.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de incidência do adicional de insalubridade sobre o vencimento do servidor ou sobre o salário mínimo.

6.

Pois bem. É certo que a Súmula Vinculante n.º 04 do STF veda expressamente a utilização do salário mínimo como indexador de vantagem funcional, sob pena de afronta à Constituição Federal. Entretanto, a mesma súmula também proíbe que o Judiciário substitua essa base por outra não prevista expressamente em lei.

7.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 565.714/SP, consolidou o entendimento de que, na ausência de regulamentação específica, não cabe ao Poder Judiciário definir a base de cálculo do adicional, sendo necessária a edição de lei específica pelo ente público competente.

8.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor público municipal para o pagamento de adicional de insalubridade em percentual de 20% calculando sobre o vencimento do cargo, condenando o município ao pagamento das diferenças do adicional desde 05/07/2019, acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(I) determinar se o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) constitui prova suficiente para salvaguardar o direito ao adicional de insalubridade do servidora;

(II) verificar se é possível ao Poder Judiciário alterar a base de cálculo do adicional de insalubridade previsto na lei municipal, alterando o salário mínimo pelo vencimento do carga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pagamento adicional de insalubridade depende de comprovação, mediante laudo técnico, das condições insalubres no ambiente de trabalho do servidor.

4.

O Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), elaborado por empresa especializada contratada pelo Município, conclui que as atividades desempenhadas pela servidora (Telefonista/Recepcionista) não expõem a riscos insalubres, sendo documento hábil e suficiente para evitar a existência de condições insalubre, na ausência de prova técnica em sentido contrário.

5.

A Súmula Vinculante nº 4 do STF veda a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas também impede a substituição das tarifas previstas na lei municipal por decisão judicial, tendo em vista que o Judiciário não possui competência para atuar como legislador positivo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

6.

Conforme os precedentes do STF, embora não haja nova base de cálculo estabelecida por lei ou ato normativo, prevalecem os prêmios legais vigentes, ainda que vinculados ao salário mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento :

9.

O Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) constitui prova hábil para alterar a existência de condições insalubres e o relativo direito ao adicional de insalubre.” (N.U 1031280-49.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

“SÚMULA - DECISÃO MONOCRÁTICA.

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ALTO TAQUARI/MT - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial.

2. A recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente seu pedido. Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso.

3. Cinge-se a inicial em pleito da Servidora Pública do Município requerido, alega que o adicional de insalubridade é pago com base no salário mínimo e não em seus proventos, requer a condenação do requerido ao pagamento do adicional de insalubridade com base em seus vencimentos, bem como o pagamento retroativo das diferenças.

4. A Constituição Federal em seu artigo 2º consagra o princípio da separação dos poderes, segundo o qual o Legislativo, o Executivo e o Judiciário possuem competências próprias e delimitadas. A criação de normas gerais e abstratas é atribuição exclusiva do Poder Legislativo, sendo vedado ao Judiciário atuar como legislador positivo.

5. O artigo 39, §1º, da Constituição estabelece que compete ao ente federativo disciplinar o regime jurídico de seus servidores, incluindo os critérios para concessão de vantagens, como o adicional de insalubridade. Quando a legislação local se omite sobre determinado aspecto, tal lacuna não pode ser suprida pelo Judiciário, sob pena de afronta ao princípio da legalidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal.

6. A Súmula Vinculante nº 04 do Supremo Tribunal Federal estabelece que:

"Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial."

7. Na ausência de previsão legal, não cabe ao Judiciário criar parâmetros para cálculo de benefícios.

8. O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Alto Taquari (Lei Complementar nº 01/2002) prevê, em seus artigos 56 e 65, o direito ao adicional de insalubridade, remetendo sua regulamentação a legislação específica. Contudo, como constatado nos autos, não há legislação municipal que defina a base de cálculo para tal adicional.

9. A ausência dessa norma específica configura omissão legislativa, que deve ser suprida exclusivamente pelo poder competente, no caso, o Poder Legislativo Municipal. Qualquer tentativa de determinar, judicialmente, a base de cálculo do adicional configuraria violação ao princípio da separação dos poderes.

10. É o entendimento da Turma Recursal sobre a impossibilidade legislativa do Poder Judiciário:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL-ELEMENTAR. FUNÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/LIMPEZA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. PODER PÚBLICO DEVER DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (CF ART. 37). ADICIONAL INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 6. Além disso, a Súmula Vinculante nº 37 do excelso Supremo Tribunal Federal: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 7. Deve ser ressaltado que antes de o enunciado acima ser transformado em Súmula Vinculante nº 37, já existia a Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, com a mesma redação, aprovado em 13/12/1963. 8. Neste caso, por inexistência de previsão legal, não há como aplicar aos servidores públicos, as regras previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas e Portaria do Ministério do Trabalho, para fins de pagamento adicional de insalubridade, como pretende a Recorrente. 9. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público. 10. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1001302-29.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).”

11. Decisão monocrática, Súmula n° 01 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

12. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei 9.099/95.

13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

14. Nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC, pode ser aplicada multa por agravo infundado ou protelatório. Intimem-se. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.” (N.U 1030344-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/01/2025, Publicado no DJE 13/01/2025).

9. No caso concreto, o recorrente demonstrou que a legislação municipal vigente estabelece o salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade, seguindo o disposto na NR-15 do Ministério do Trabalho. Assim, eventual alteração desse critério exigiria previsão legislativa, não podendo ser determinada via decisão judicial, sob pena de afronta à separação dos poderes.

10.

Portanto, a sentença deve ser reformada, dando provimento ao recurso do Município de Alto Taquari, uma vez que a decisão de origem desconsiderou a legislação municipal vigente e aplicou critério não autorizado pela jurisprudência vinculante do STF.

11.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

12.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

13.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025